Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705472-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Da análise dos autos, constato que o recurso especial foi interposto por advogados sem procuração nos presentes autos (GABRIEL DANTAS GIRALDES, OAB/DF 61.170, ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO, OAB/DF 56.455, DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967, e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123), conforme ID 28768217. Dessa forma, tendo em vista o disposto nos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005